Tribunal: STF
Processo: ADPF 1156
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 9.880/2023, DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL, NO ÂMBITO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE LOCAL. ADPF AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA INEXISTÊNCIA DE OBJETO. PRECEDENTES. ADPF NÃO CONHECIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelas entidades Aliança Nacional LGBTI+ (ALIANÇA) e Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH), tendo por objeto a Lei nº 9.880 de 13 de fevereiro de 2023, do município de Jundiaí/SP, que, em suma, proíbe o emprego da denominada linguagem neutra por “órgãos públicos municipais”, “instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos”.



    Eis o inteiro teor da lei impugnada:



    “Art. 1º. É vedada, aos órgãos públicos municipais e às instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos, a utilização, em currículos escolares e editais, de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa, que pretendam se referir a gênero neutro, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas e aprovadas pela Comunidade Lusófona. 



    § 1º. A vedação do caput deste artigo inclui a utilização de tais termos de forma verbal nos ambientes formais de ensino e educação. 



    § 2º. É garantido aos estudantes no Município de Jundiaí o direito ao aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com as normas legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (Volp) e na gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 



    § 3º. Os órgãos responsáveis pelo ensino básico e superior no Município deverão empregar todos os meios necessários para a valorização da Língua Portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa dos estudantes contra a aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. 



    § 4º. A vedação prevista no ‘caput’ deste artigo abrange documentos oficiais produzidos pelos órgãos públicos municipais que intentem anular as diferenças de pronomes de tratamento masculinos e femininos baseando-se em infinitas possibilidades de gêneros não existentes, mesmo que receba outra denominação por quem os aplica. 



    Art. 2º. O descumprimento do disposto nesta lei implica:



    I – advertência; e 



    II – em caso de reincidência, suspensão do alvará de funcionamento de estabelecimento, se o caso. 



    § 1º. O servidor público municipal que praticar ou que tomar conhecimento da prática da vedação de que trata esta lei e não comunicar à autoridade imediatamente superior incorre na inobservância de seus deveres funcionais, sujeitando-se às sanções administrativas previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município. 



    § 2º. A autoridade que tomar ciência das condutas comissiva ou omissiva de que trata o § 1º deverá propor a sua apuração por meio do processo administrativo disciplinar. 



    Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    As entidades requerentes sustentam, preliminarmente, ostentarem legitimidade ativa à propositura da presente ação, com esteio no art. 103, inciso IX, da Constituição, apontando que precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ADI 5.422, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23.8.2022 e ADPF 527, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.8.2018) têm alargado a hipótese de aplicação do mencionado dispositivo para o fim de conferir legitimidade a entidades ligadas à defesa de direitos fundamentais. Registram, no ponto, que as suas finalidades institucionais se amoldam ao quanto decidido naqueles julgados, eis que atuam na defesa de minorias sociais.



    No mérito, as autoras sustentam, em síntese, que a lei atacada padece de inconstitucionalidade formal eis que trata de diretrizes e bases da educação, matéria subordinada à competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso XXIV, da Constituição. Apontam as requerentes precedentes desta Corte que reconhecem a competência legislativa da União para regular sobre a matéria.



    Aduzem ainda que a lei municipal ostenta vícios materiais, salientando a violação ao direitos fundamentais à liberdade de expressão, à liberdade de cátedra, bem como a liberdade de aprender e ensinar, previstos no art. 206 da Constituição. Argumentam, neste particular, que “[H]ouvesse proibições normativas efetivamente aplicadas de forma coercitiva contra a evolução da língua, como a combatida nesta ação, provavelmente teríamos tido muito maior dificuldade para a evolução da própria gramática (‘norma culta’), mas especialmente da chamada linguagem coloquial, que precisa ser mencionada em sala de aula inclusive para diferencia-la da norma culta exigida em provas e documentos oficiais em geral”.



    Apontam, ademais, a violação dos objetivos fundamentais da República, notadamente os de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, incisos I e IV). Argumentam outrossim que a lei municipal em tela contraria os princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia. 



    Defendem, ainda, a inconvencionalidade da norma questionada, particularmente por afronta à Convenção Americana de Direitos Humanos e ao seu Protocolo Adicional, à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, além da incompatibilidade com os Princípios de Yogyakarta.



    Relatam, por fim, “os diversos precedentes desta Suprema Corte atestaram a inconstitucionalidade material da proibição de debates de determinados temas em sala de aula”, a fim de corroborar os vícios materiais alegados.



    Requerem a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei nº 9.880 de 13 de fevereiro de 2023, do município de Jundiaí/SP, até o julgamento definitivo da ação. No mérito, pugnam pela procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da mencionada lei.



    Por decisão datada de 15 de agosto de 2024, determinei a adoção do rito previsto no art. 12, da Lei 9.868/1999 (doc. 29).



    A Câmara Municipal de Jundiaí prestou informações suscitando a extinção do feito sem julgamento do mérito ao fundamento de que a lei questionada já havia sido declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar procedente ADI estadual manejada em face da mesma lei. Registrou assim que “a lei municipal foi retirada do ordenamento jurídico anteriormente à propositura da presente ADPF”, uma vez que o acórdão proferido em sede de controle abstrato estadual transitara em julgado em 10/04/2024 (doc. 34).



    O Prefeito do Município de Jundiaí, do mesmo modo, informou que a lei impugnada já não mais integrava o ordenamento jurídico quando da distribuição do presente feito e pugnou pela extinção do processo ante a falta do interesse de agir (doc. 40).



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, em manifestação assim ementada: 



    “Lei nº 9.880/2023, do Município de Jundiaí/SP, que veda o uso de “linguagem neutra”, de “dialeto não binário” ou de qualquer outra linguagem que descaracterize a norma culta da Língua Portuguesa pelas instituições de ensino públicas e privadas, bem como pela Administração Pública municipal. Preliminares. Ausência de interesse de agir. Representação de Inconstitucionalidade julgada pelo TJSP com trânsito em julgado. Norma retirada do ordenamento jurídico. Ausência parcial de cumprimento do ônus de impugnação específica. Mérito. O diploma normativo impugnado, ao dispor sobre a forma de aplicação da língua portuguesa por escolas públicas e privadas do município, viola a competência atribuída à União para legislar, privativamente, sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, inciso XXIV, da Constituição). A padronização do emprego do vernáculo nos atos e comunicações da administração pública, segundo as regras vigentes da língua portuguesa, consubstancia medida razoável para clareza e acessibilidade de textos oficiais. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela procedência parcial dos pedidos formulados pelas arguentes.” (doc. 44)



    O Procurador-Geral da República também apresentou parecer pelo não conhecimento da arguição, assim ementado, verbis:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei n. 9.880/2023, do Município de Jundiaí/SP. Representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça de São Paulo julgada procedente com trânsito em julgado anterior à propositura da arguição. Inexistência do ato normativo questionado. Ausência de interesse de agir. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da arguição.” (doc. 48)



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, as entidades arguentes requereram, em síntese, a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.880 de 13 de fevereiro de 2023, do município de Jundiaí/SP, por suposta violação aos artigos artigos 3º, incisos I e IV; 22, inciso XXIV; 24, §§ 3º e 4º; 206, incisos II e III; e 220 da Constituição Federal.



    Verifico de plano, contudo, circunstância capaz de obstar o conhecimento da presente ação. Deveras, consoante se observa das informações prestadas pelos órgãos dos quais emanou a lei impugnada, o ato normativo objeto desta ADPF já não mais se encontrava em vigor ao tempo da propositura da presente ação. Isto porque a Lei nº 9.880/2023, do Município de Jundiaí/SP, já havia sido declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar procedente representação de inconstitucionalidade aforada perante aquela Corte estadual (Processo nº 2178443-36.2023.8.26.0000).



    Consigno, no ponto, que a presente ação foi proposta em 14.05.2024, ao passo que o acórdão regional que declarara inconstitucional a lei ora impugnada transitou em julgado em 10.4.2024 (docs. 37 e 38). Aludido julgado portou a seguinte ementa:



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Município de Jundiaí - Lei Municipal n. 9.880, de 30 de fevereiro de 2023, a qual ‘veda, aos órgãos públicos municipais e às instituições de ensino e bancas examinadoras de seleções e concursos públicos, a utilização de novas formas de flexão de gênero e número de palavras em contrariedade às regras gramaticais consolidadas e aprovadas pela Comunidade Lusófona’ - Afronta ao pacto federativo - Usurpação da competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação (artigo 22, inciso XXIV da Constituição Federal e 144 da Constituição do Estado de São Paulo) - Ausência de interesse local capaz de justificar a suplementação municipal - Contrariedade aos princípios que regem o ensino - Inteligência dos artigos 237, inciso VII da Constituição do Estado de São Paulo e 205 e 206 da Constituição Federal - Precedentes jurisprudenciais - Procedência.” (ADI estadual nº 2178443-36.2023.8.26.0000, Relatora Desembargadora MÁRCIA DALLA DÉA BARONE, Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, Julgamento em 21 de fevereiro de 2024).



    Impende registrar, por oportuno, que o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE RONDÔNIA N. 5.123/2021. PROIBIÇÃO DE LINGUAGEM NEUTRA NAS ESCOLAS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Norma estadual que, a pretexto de proteger os estudantes, proíbe modalidade de uso da língua portuguesa viola a competência legislativa da União. 



    2. Ação direta julgada procedente.” (ADI 7.019, rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 10/04/2023 - grifei)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 2.342/2022 DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ/MG. PROIBIÇÃO DA DENOMINADA ‘LINGUAGEM NEUTRA’ NO CONTEXTO ESCOLAR E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO E DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício de atividade docente. Precedentes. 



    2. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (CF, art. 30, I e II) não justifica a proibição de conteúdo pedagógico não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Precedentes. 



    3. Violação à garantia da liberdade de expressão, bem como a um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do ‘bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’ (CF, art. 3º, IV). 



    4. Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei 2.342/2022, do Município de Ibirité/MG, até o julgamento final da controvérsia.” (ADPF 1.150, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26.07.2024 - grifei)



    Diante deste contexto, a prévia declaração de inconstitucionalidade da lei, em sede de fiscalização abstrata exercida por Tribunal de Justiça, e, adicionalmente, em sintonia com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, impede o conhecimento da presente ADPF, haja vista a carência de interesse processual. Cito, nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 



    2. Artigos 20, 21 e 30 da Lei 7.088/1997 do Estado do Rio Grande do Norte. Destinação de percentual da arrecadação da taxa judiciária para Escola da Magistratura estadual. 



    3. Ausência de interesse processual para iniciar processo de índole objetiva contra ato normativo já revogado. Não conhecimento da ação quanto à norma do art. 20, II. 



    4. O funcionamento de Escola da Magistratura como órgão integrante do Poder Judiciário visa a aprimorar a prestação jurisdicional, o que lhe permite ser financiada também por recursos decorrentes da utilização de tal serviço público. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente.” (ADI 3419, rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2019 - grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO JÁ REVOGADO, ANTES MESMO DE SUA PROPOSITURA: FALTA DE OBJETO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS SISTEMAS CONCENTRADO E DIFUSO (ART. 102, I, "a", e III, "a", "b" e "c" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 



    1. No controle concentrado de constitucionalidade, exercido, com exclusividade, pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o processo e julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual, só lhe cabe verificar e declarar se este, ainda em vigor, está, ou não, em conflito com a Constituição de 1988 (art. 102, I, "a", da C.F.). 



    2. Se o ato normativo já se encontrava revogado, antes mesmo da propositura da A.D.I., a esta falta objeto, pois não pode impugnar o que já não existe no ordenamento jurídico. 



    3. É irrelevante, no processo da A.D.I., a circunstância de a norma, já revogada, estar sendo, apesar disso, aplicada, em seus efeitos, em processo judicial de Mandado de Segurança, pois a decisão, que neste se profira, cautelar ou de mérito, tem eficácia apenas entre as partes que nele figuram, não, assim, ‘erga omnes’, não tendo, ademais, o condão de ressuscitar o dispositivo já sem vigência. 



    4. Tal decisão é impugnável, pelas vias próprias, como a da Suspensão de Segurança (art. 4º da Lei nº 4.348, de 26.06.1964), ou a do Recurso Extraordinário para esta Corte, se, confirmada a liminar, em julgamento final de mérito, ocorrerem os respectivos pressupostos, inclusive os previstos em qualquer das alíneas "a", "b" e "c" do inc. III do mesmo art. 102 da C.F. 



    5. A.D.I. não conhecida, por falta de objeto, no momento mesmo da propositura, prejudicado o requerimento de medida cautelar.”



    (ADI 1.436-MC, rel. Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ 22.11.1996 - grifei)



    Ex positis, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, NÃO CONHEÇO da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, prejudicada a medida cautelar pleiteada. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente